Tribunal: TJES
Processo: 5001672-22.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Inconstitucionalidade Material; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001672-22.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: Prefeito do Município de Serra
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001672-22.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

Advogado do(a) REQUERENTE: EDINALDO LOUREIRO FERRAZ - ES4018
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA - ES10585-A

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.660/2017 DO MUNICÍPIO DA SERRA/ES. INICIATIVA PARLAMENTAR. LEGISLAÇÃO QUE CRIA VAGAS EXCLUSIVAS E GRATUITAS DE ESTACIONAMENTO. MATÉRIA DE RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. REGRA DE RESERVA DE INICIATIVA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL. PROCEDÊNCIA.

1.A criação de vagas de estacionamento gratuitas e exclusivas é matéria de reserva de administração, nos termos do entendimento firmado no Recurso Extraordinário 239.458/SP;

2.A referida matéria se enquadra no tema organização administrativa cuja iniciativa de projeto de lei é do Chefe do Poder Executivo, nos termos do que restou decidido na ADI 6937;

3. A legislação serrana padece de vício de inconstitucionalidade material e formal, pois trata de matéria de reserva de administração e não observou a regra de reserva de iniciativa;

4.Pedido julgado procedente e declarada a inconstitucionalidade da Lei 4.660/2017 do município da Serra.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno acorda, por unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.660/2017 do município da Serra, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001672-22.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

Advogado do(a) REQUERENTE: EDINALDO LOUREIRO FERRAZ - ES4018
Advogado do(a) REQUERIDO: FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA - ES10585-A

VOTO

Cuidam os presentes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada em face da Lei 4.660/2017 que versa sobre a criação de estacionamento exclusivo e gratuito para veículos que transportam estudantes em frente às escolas públicas e privadas do município da Serra.

A controvérsia do presente caso se delimita em se saber se houve violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes em duas vertentes. A primeira delas, a formal, consiste em esclarecer se houve violação à regra de reserva de iniciativa, pois a lei objurgada é de iniciativa parlamentar. A segunda perspectiva é a material que, por sua vez, se resume no debate se se trata ou não de matéria de reserva de administração.

A despeito de profícuo debate doutrinário que o tema possa suscitar, penso que, em observância às diretrizes mais atuais do Direito Processual, um critério seguro para julgar o presente caso consista no entendimento já consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria. É o que passarei a fazer.

Os aspectos material e formal da inconstitucionalidade da lei serrana possuem uma tênue linha de separação a ponto de que quase se confundem, de modo que o reconhecimento de um leva, inexoravelmente, ao do outro. Por isso, farei a exposição a seguir traçando a articulação de ambos entre si.

O debate sobre a inconstitucionalidade nomodinâmica assenta-se no artigo 63, parágrafo único, III da Constituição Estadual, abaixo reproduzido:

Art. 63
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Tribunal de Contas,
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

III -

organização administrativa
e pessoal da administração do Poder Executivo;

Sobre o tema da reserva de iniciativa de normas que versam sobre organização administrativa, mais especificamente acerca de criação obrigatória de vagas exclusivas de estacionamento no espaço público, se manifestou o Pretório Excelso na ADI 6937, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que restou declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual 5.047/2021 de Rondônia.

Eis a ementa:

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 5.047/2021, do Estado de Rondônia.
3. Norma que estabelece regra de obrigatoriedade de reserva de vagas de estacionamento para advogados em órgãos públicos estaduais. 4. Inconstitucionalidade.
Violação dos arts. 2º, 61, § 1º, II, e, e 84, VI, a, da Constituição.
5. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma de iniciativa parlamentar que crie atribuições e encargos aos órgãos públicos estaduais por violação da norma constitucional que determina a iniciativa privativa do Poder Executivo para a disciplina de sua organização administrativa.
6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 5.047/2021, do Estado de Rondônia.

(ADI 6937, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 24-11-2022 PUBLIC 25-11-2022)

Em uma primeira aproximação, notamos um ponto de conexão entre o julgado acima e o presente caso, qual seja, o fundamento jurídico da inconstitucionalidade por inobservância da reserva de iniciativa em relação a projetos de lei que versem sobre organização administrativa na criação de vagas de estacionamento.

O ponto de aparente distanciamento está no fato de a legislação rondoniense versar sobre o espaço interno de órgãos da Administração, enquanto a lei objeto da presente ADI versa sobre o espaço público em geral, as ruas. Em termos mais técnicos, a lei de Rondônia trata de bens públicos de uso especial e a lei do município da Serra, por seu turno, cuida de bem público de uso comum do povo, conforme dispõe o artigo 99, I e II do Código Civil.

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

A questão que se coloca é a seguinte: seria o entendimento aplicado ao estacionamento nos bens públicos de uso especial extensivo aos de uso comum do povo?

Penso que a resposta seja afirmativa, com base no Recurso Extraordinário 239.458/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
LEI MUNICIPAL N. 10.905/1990. DIREITO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA A ESTACIONAR EM VIAS SECUNDÁRIAS E EM ÁREAS DE FAIXA AZUL. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
SEGURANÇA DENEGADA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI N. 10.905/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO

No caso deste Apelo Extremo do município de São Paulo (SP), a Lei 10.905/1990, de iniciativa parlamentar, criou vagas exclusivas para Oficiais de Justiça. A sentença havia denegado a segurança por ter entendido que a referida lei violava a Constituição. O Tribunal de Justiça do estado de São Paulo reformou a sentença e o município interpôs Recurso Extraordinário no qual obteve provimento.

No parágrafo 13 do seu voto condutor, a eminente Ministra
Cármen Lúcia
destacou que:

“ Por se tratar de bem de uso comum do povo, nos termos do art. 99 do Código Civil,
as vias públicas, o trânsito e os sistemas de estacionamento devem ser organizadas pelo Poder Executivo, por meio de órgão executivo local criado para planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito.

Ao propor lei sobre matéria de competência do Poder Executivo municipal e derrubar o veto aposto pela então Prefeita Luiza Erundina, o Poder Legislativo municipal ultrapassou os limites de sua competência.

Pela Lei municipal n. 10.905/1990,
a Câmara Municipal de São Paulo, por seus vereadores, criou regras para a prática de atos típicos da administração municipal
e, ainda, eximiu os oficiais de justiça do pagamento da ‘faixa azul’, acarretando redução de receita legalmente estimada, a evidenciar afronta ao princípio da harmonia e independência dos Poderes.”

(Disponível em :
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7865409
)

Abstraindo das peculiaridades do caso concreto, como a questão da arrecadação, e ficando com o que há de essencial, isto é, a Separação dos Poderes, entendo que a questão proposta ficou respondida pelo Supremo Tribunal Federal que não apenas esclareceu que a linha de raciocínio adotada na ADI 6937 também se aplica aos bens públicos de uso comum do povo, como também deixou indubitável o posicionamento segundo o qual a competência para promover a organização administrativa desses bens é do Poder Executivo.

Voltando à Lei 4.660/2017, agora à luz do entendimento do STF, não me resta outra conclusão possível a não ser a declaração de sua inconstitucionalidade.

Trata-se de legislação de iniciativa parlamentar que trata da organização administrativa, pois versa sobre a disposição de vagas exclusivas e gratuitas de estacionamento nas vias públicas, matéria de reserva de administração. Caso se necessitasse de eventual regulamentação legal, seria o caso de atração da regra de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, o que não se observou no caso.

Portanto, minha conclusão é que a legislação serrana não observou a regra de reserva de administração e, por conseguinte, a regra de reserva de iniciativa, padecendo, assim, de vício de inconstitucionalidade tanto material quanto formal.

Por essas razões, julgo procedente o pedido formulado na inicial e declaro a inconstitucionalidade da Lei 4.660/2017 do município da Serra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade.
Acompanho o e. Relator para julgar procedente o pedido.

Desembargador Ewerton Schwab P
i
nto Júnior: Acompanhar o Relator.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 4.660/2017, do município de Serra-ES, em razão do vício formal de iniciativa, considerando que a matéria relacionada à criação de estacionamento exclusivo e gratuito para veículos que transportam estudantes em frente às escolas públicas e privadas do ente municipal é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e não da Câmara de Vereadores, por envolver planejamento, regulamentação e operação do trânsito.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho a relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
declarar a inconstitucionalidade da Lei 4.660/2017 do município da Serra.

Acompanho o relator.
VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para julgar procedente o pedido vertido na presente representação de inconstitucionalidade.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 26/08/2024 a 30/08/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.